Tribunal: STF
Processo: HC 234581
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jonathan Muniz Andrade e outro, em favor de Antônio Carlos Cavalcanti Guimarães, sob a alegação de coação ilegal por parte do Ministro Relator Rogério Schietti Cruz do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus nº 807.343/SC (2023/0072909-8).



    Dos fatos narrados pela defesa, extrai-se que, em seu entendimento, os autos da ação penal originária nº 5005496-89.2022.8.24.0007, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Biguaçu/TJSC encontra-se eivado de nulidade e, “em vista da ilegalidade latente que contamina os autos, em 08/03/2023, a presente defesa impetrou remédio constitucional no Superior Tribunal de Justiça requerendo o reconhecimento da ilicitude da forma na qual a prova foi obtida, com o consequente desentranhamento de todas as provas advindas do aparelho telefônico apreendido de Mikael Kons, com o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva de Antônio Carlos Cavalcanti Guimarães.” (eDOC 1, p. 4)



    Informa o impetrante que “o pleito aguarda julgamento no Colendo Superior Tribunal de Justiça desde 08/03/2023, estando conclusos para decisão ao gabinete do Ministro Relator Rogério Schietti Cruz desde 16/03/2023, estando completamente parado desde então.” (eDOC 1, p. 4)



    Defende que não há razão para o excesso de prazo na apreciação do writ pelo STJ, que, por tratar de réu preso, deveria ser examinado em caráter de urgência. 



    Quanto ao mérito, a defesa aduz a ocorrência de entrada ilegal dos policiais na residência do corréu Mikael Kons, quando do cumprimento de seu mandado de prisão.



    Afirma que “os agentes, ao abordarem Mikael em via pública para prendê-lo, desde já, como se vê pela ordem dos acontecimento exposta pelo Delegado de Polícia no Evento 221, mesmo não tendo mandado ou justificativa idônea, adentraram em sua residência, a fim de encontrar algo que justitficasse a apreensão de do celular e instauração de inquérito.(sic)” (eDOC 1, p. 9)



    Aponta que, em razão da suposta invasão de domicílio, foi apreendido o celular do corréu. Sustenta que, muito embora tenha sido autorizado judicialmente o acesso aos dados do telefone, o que se questiona, “de fato, é o momento efetivamente anterior à quebra do sigilo dos dados, isto é, a forma e a razão da entrada dos policiais na residência de Mikael Kons quando do cumprimento de mandado de prisão, uma vez que AUSENTE FLAGRANTE DELITO QUE JUSTIFICASSE A VIOLAÇÃO POLICIAL.” (eDOC 1, p. 10) 



    Argumenta que “o encontro de drogas na residência em razão do ingresso forçado não tem o condão de legitimar a entrada dos policiais no local.” (eDOC 1, p. 16)



    Assenta que, se a entrada em residência é nula, a apreensão de qualquer material também é ilegal, razão pela qual a ação penal deve ser trancada, “pela absoluta ausência de materialidade delitiva suficiente para sustentar a referida ação penal.” (eDOC 1, P. 17) 



    Ao final, requer:



    “a) O conhecimento da presente ação constitucional; 



    b) O reconhecimento do excesso de prazo para o Superior Tribunal de Justiça proferir decisão nos autos do HC 807343/SC (2023/0072909-8), em que pese a flagrante ilegalidade demonstrada, de modo que seja oficiado ao Superior Tribunal de Justiça para que julguem o writ com a sua devida urgência; 



    c) Diante do fim da instrução processual da ação penal originária, com a manutenção da prisão preventiva do Paciente, fundada em provas obtidas com a ilegal entrada dos agentes policias da residência do Corréu Mikael Kons, requer-se o reconhecimento da ilicitude da forma na qual a prova foi obtida, procedendo-se ao desentranhamento de todas as provas advindas do aparelho telefônico apreendido de Mikael Kons, com fulcro no art. 157 do CPP e art. 5º, inc. LVI, da Constituição Federal, com o trancamento da presente ação penal, revogando-se de ofício a prisão preventiva de ANTONIO CARLOS CAVALCANTI GUIMARÃES; 



    d) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência não entenda pelo trancamento da ação penal, que sejam, de ofício, desentranhadas as provas nulas originárias e nulas por derivação, continuando-se a ação penal, também revogando-se a prisão preventiva de ANTONIO CARLOS CAVALCANTI GUIMARÃES; 



    e) Ainda, subsidiariamente, a análise do bons predicados pessoais do Paciente, porquanto Réu primário, de bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa e conhecida, todos já comprovados nos autos, não se mostrando proporcional a medida de extrema ratio da prisão preventiva, podendo e merecendo que seja concedida, de ofício, a ele a liberdade provisória a fim de permanecer em liberdade, podendo trabalhar e cuidar de suas filhas pequenas no transcorrer da persecução penal, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem efetivamente suprir as preocupações com a ordem pública;”



    (eDOC 1, p. 19)



    Nas informações prestadas (eDOC 16-30), o Tribunal de Justiça de Santa Catarina informou que denegou a ordem no writ lá impetrado, conforme a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO E DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM (ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA ENTRADA DOS AGENTES PÚBLICOS NA RESIDÊNCIA DO CODENUNCIADO. ABORDAGEM DO CORRÉU QUANDO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO ATIVO EM SEU DESFAVOR, EXPEDIDO POR OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. OUTROSSIM, ENTRADA NA RESIDÊNCIA QUE RESTOU FRANQUEADA PELO PRÓPRIO ACUSADO, QUE, INCLUSIVE, CONFIRMOU QUE POSSUÍA PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA DENTRO DO IMÓVEL. VÍCIO INEXISTENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Inexiste ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do corréu, se este franqueou a entrada dos agentes, consoante esclarecido pela autoridade policial nos autos de origem.”



    (eDOC 24, p. 3)



    Noticiou que, após a decisão no writ, foi proferida sentença (eDOC 11A-11D), condenando o paciente a 10 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.690 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade. Na mesma oportunidade, outros 11 réus também foram condenados.



    Indicou, ainda, que o paciente interpôs recurso de apelação. Atualmente, o feito aguarda a apresentação das razões recursais de um dos corréus. 



    O Ministro relator do habeas corpus nº 807.343/SC no Superior Tribunal de Justiça, ao se pronunciar após pedido de informação, esclareceu que o writ lhe fora distribuído em 09/03/2023, tendo sido encaminhado ao Ministério Público e retornado concluso em 16/03/2023, encontrando-se atualmente em análise e “será levado a julgamento o mais breve possível.” (eDOC 32)



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, se manifestou pelo não conhecimento do habeas corpus, com recomendação ao STJ para que se dê celeridade ao julgamento do mérito da impetração, nos termos da ementa a seguir:



    “Penal e Processo Penal. Tráfico e Associação para o Tráfico. Prisão preventiva. Alegada ausência de justa causa e nulidade de provas obtidas mediante apreensão de aparelho celular de corréu. Invasão de domicílio. Ordem denegada pelo TJSC. Impetração ainda não julgada pelo STJ. Superveniência de sentença condenatória que manteve a prisão preventiva do Paciente. Alegado excesso de prazo para julgamento do habeas corpus pelo STJ. Impetração perante o STF. Impetração manejada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Ausência de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal. Alegada nulidade de provas. Inocorrência. Apreensão do aparelho celular do corréu, de onde foram extraídas as provas que deflagraram a ação penal contra o Paciente, que ocorreu em perfeita legalidade, durante busca pessoal no corréu, efetivada em via pública, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do corréu. Acesso aos dados armazenados no aparelho celular mediante autorização judicial. Prisão preventiva. Fundamentação idônea: gravidade em concreto do delito, periculosidade do agente, possibilidade de reiteração e de evasão do distrito da culpa. Reiteração dos fundamentos por sentença condenatória. Informação do Superior Tribunal de Justiça de que “o feito se encontra em análise e será levado a julgamento o mais breve possível”, restando a esse Supremo Tribunal Federal recomendar a devida celeridade. Manifestação ministerial naqueles autos pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem. Parecer pelo não conhecimento da impetração, com recomendação para que se dê celeridade ao julgamento do mérito da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça.”



    (eDOC 34)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a análise por este Supremo Tribunal resultaria em indevida supressão de instância. 



    Não se ignora o fato de que um dos argumentos defensivos é justamente a ausência de manifestação de mérito pelo Ministro relator do writ impetrado no STJ, configurando excesso de prazo, tema que será avaliado mais adiante. 



    Contudo, ressalto que, nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, compete ao STF apreciar o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior. Logo, não havendo pronunciamento do STJ, não há, em tese, ato coator suscetível de apreciação nesta Corte. 



    Evidentemente que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, diante dos limites cognoscíveis neste momento e via processual, não se vislumbra. 



    Quanto à preliminar de nulidade decorrente da invasão de domicílio, o magistrado a quo, ao proferir a sentença, assim decidiu:



    “2.1.1 Nulidade da apreensão do aparelho celular do acusado Mikael - Violação de domicílio



    [...]



    Não obstante a argumentação expendida, a apreensão do celular do acusado Mikael Kons, ocorrida no dia 15/03/2022, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, oriunda do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do processo 5001375-18.2022.8.24.0007/SC, evento 1, DOC1, não se encontra revestida de nulidade.



    Isto porque, conforme já rebatido na decisão que recebeu a exordial acusatória (evento 78, DOC1), depreende-se dos fatos narrados pela Autoridade Policial, em sede de inquérito, que o acusado Mikael não estava no interior de sua residência, mas sim em frente à esta, ou seja, em via pública, momento em que foi cumprida a ordem de prisão e apreendidos os bens pessoais que estavam em sua posse - o aparelho celular:



    [...]



    Neste viés, especificamente referente às circunstâncias em que se deram o cumprimento do mandado de prisão (local, abordagem etc), sustentadas pelas defesas como sendo contraditórias quando comparadas com as informações prestadas pela Autoridade Policial e aquelas dos demais policiais civis, há de fazer a seguinte distinção:



    1 - Mandado de prisão decorrente de sentença penal condenatória, oriundo do Estado do Mato Grosso do Sul, cumprido no dia 15/03/2022 (erro material no mandado), às 17h30min, PELOS AGENTES DA POLÍCIA CIVIL WILLIAN PEREIRA E REMANN SEABRA (fl. 6 do processo 5001375-18.2022.8.24.0007/SC, evento 1, DOC1):



    2 - Mandado de prisão preventiva expedido nos autos do relacionado processo 5004259-20.2022.8.24.0007/SC, evento 518, DOC1, cumprido no dia 06/09/2022, às 13h30min, na rua Eleutério dos Santos, n. 131, bairro Rio Caveiras, Biguaçu, PELOS AGENTES DA POLÍCIA CIVIL MIKAEL, RAMANN, GIATTI, FAUNNER, ALESSANDRO E LEÃO:



    Dito isto, ao contrário do que faz crer a defesa, quando trasmitido o áudio do depoimento do policial Fauner à Autoridade Policial durante a audiência de instrução e julgamento, o Delegado foi claro em afirmar que os fatos relatos por Fauner (em suma, que houve o ingresso dos agentes na residência de Mikael para o cumprimento da ordem), deu-se pelo cumprimento do mandado de prisão preventiva do acusado pelos fatos ora apurados (item 2) e não do primeiro mandado (item 1).



    Ressaltou ainda, que o policial Fauner não estava na primeira prisão do Mikael Kons quando se deu o cumprimento do mandado de prisão dele por ordem do Estado do Mato Grosso do Sul, apenas os policiais Willian e Remann, o que é integralmente confirmado pelos próprios Boletins de Ocorrência que registram o cumprimento dos mandados acima distintos(fl. 6 do processo 5001375-18.2022.8.24.0007/SC, evento 1, DOC1 e processo 5004259-20.2022.8.24.0007/SC, evento 518, DOC1).



    Outrossim, embora em Juízo a narrativa dos policiais civis não contemple a mesma riqueza de detalhes quanto àquela dada após os fatos, as pequenas divergências são absolutamente normais, considerando o número de ocorrências que atendem quase que diariamente em circunstâncias muito semelhantes ao presente caso. Além disso, cabe destacar que, conforme entende a melhor doutrina e jurisprudência, os depoimentos dos agentes revestem-se de valor probatório desde que isentos de má-fé ou suspeita, não se os podendo, por isso, rejeitar pela simples condição funcional dos depoentes.



    Nesse sentido:



    [...]



    Nessa perspectiva, reitera-se, o acusado Mikael não estava no interior de sua residência, mas sim em frente a ela, ou seja, em via pública, momento em que foi cumprida a ordem de prisão e apreendidos os bens pessoais que estavam em sua posse - o aparelho celular. Tratou-se, assim, de busca pessoal realizada no momento da efetivação da ordem de prisão.



    Quanto ao ponto, prevê o art. 244 do Código de Processo Penal que existem três hipóteses em que é permitida a busca pessoal com dispensa de autorização judicial anterior, quais sejam: os casos de prisão, quando determinada a busca domiciliar ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. A propósito, leciona Guilherme de Souza Nucci:



    [...]



    Assim, cabível a apreensão de aparelho celular nos moldes delineados, pois, segundo a doutrina, a busca pessoal abrange as vestimentas usadas e os pertences móveis que o acusado esteja carregando no momento da prisão, bem como o próprio corpo. Dessa forma, o celular que se encontrava na posse do réu no momento da prisão enquadra-se na definição de "pertences móveis que o investigado esteja carregando", o que torna a sua apreensão justificada.



    É de se mencionar, aliás, que a versão do acusado Mikael acerca das circunstâncias que envolvem a ação policial em questão (que foi preso no interior da residência) não encontra qualquer respaldo nos autos, tratando-se, portanto, de elemento isolado, notadamente porque a testemunha presencial, sua esposa, sequer foi arrolada pela defesa com o intuito de dar alguma credibilidade à versão sustentada nos autos.



    De toda sorte, as circunstâncias da ação policial em questão são suficientes para o reconhecimento da justa causa, pois, repisa-se, os policiais avistaram o acusado Mikael, foragido do sistema prisional, com mandado de prisão em aberto, oportunidade em que realizaram sua abordagem.



    No caso, ainda que fosse a realidade, eventual ingresso no imóvel está devidamente autorizado pelo cumprimento do mandado de prisão ativo (art. 240, § 1º, 'a', do CPP), notadamente porque o acusado, como dito, foi reconhecido pela guarnição e estava do lado de fora da residência, precisamente na via pública.



    Aliado a isso, apenas a título argumentativo, tem-se a fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas no local, em razão do conhecimento anterior pelos agentes policiais de que Mikael estava atuando ativamente na narcotraficância da região, além de ostentar contra si sentença condenatória transitada em julgado pelo mesmo crime de tráfico.”



    (eDOC 27, p. 18-25, grifo nosso)



    Dos excertos citados, a instância de origem deixa claro que a apreensão do celular decorreu da busca pessoal realizada por ocasião do cumprimento da ordem de prisão contra o réu Mikael Kons, que encontrava-se em via pública. 



    O Juízo de 1º grau registrou, ainda, que o acesso aos dados do celular, do qual foram extraídas informações acerca da atuação delituosa do paciente, ocorreu após a devida autorização judicial. 



    Portanto, com base na análise limitada diante da ausência de pronunciamento pelo STJ, compreendo que não é possível verificar ilicitude na apreensão do celular, cujos dados levaram à incriminação do paciente. 



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, o trancamento da ação penal e a extinção do processo de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída, o que não se verifica na espécie.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita.



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime.



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido. (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    No tocante à manutenção da prisão preventiva, o juízo sentenciante negou ao paciente e demais corréus o direito de recorrer em liberdade, “uma vez que os motivos que ensejaram suas prisões preventivas permanecem hígidos.” (eDOC 30, p. 73)



    Consta dos autos que a prisão temporária foi convertida em prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:



    “A prova da materialidade e os indícios de autoria repousam nas provas colacionadas ao presente inquérito policial, notadamente pelo Boletim de Ocorrência n. 0234714/2022-BO-00018.2022.0000040, pelo Laudo Pericial n. 2022.21.01829.22.002-44 referente à extração de dados do aparelho de telefone celular apreendido com MIKAEL KONS, pelo Relatório de Análise de Laudo Pericial de Aparelho de Telefone Celular, pelos entorpecentes e artefatos bélicos apreendidos pela Autoridade Policial, pelas fotografias, mensagens de texto, comprovantes de transferências bancárias constantes do Relatório Final do Inquérito Policial, que apontam que os envolvidos, direta e indiretamente, estavam/eram associados para a prática de crimes de tráfico de drogas e comercialização de armas de fogo na região de Biguaçu/SC.



    [...]



    Em relação ao periculum liberatis, entende-se que a medida segregatória se faz necessária para a garantia da ordem pública, pois os supostos delitos se revestiram de expressiva gravidade em concreto, e também como forma de impedir que os representados continuem a delinquir. Os elementos informativos apontam para a prática de infrações penais graves e a dedicação intensa dos envolvidos às atividades criminosas, o que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que se permanecer em liberdade quem o pratica contribui para o aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário. Outrossim, além de se evitar a reiteração criminosa, a segregação cautelar também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, a fim de impedir eventual evasão do distrito da culpa, o que é acentuado pelo fato de que, em tese, houve a prática de tráfico interestadual de drogas.



    A gravidade concreta dos delitos e a dedicação intensa às atividades criminosas estão demonstradas pelas fotografias, conversas de WhatsApp e mensagens de texto, comprovantes de transferências bancárias, pelas drogas e artefatos bélicos apreendidos, pelas consultas de registros policiais, todos veiculados no Relatório Final do Inquérito Policial do evento 1, que apontam para o comércio de vultosa quantidade e variedade de droga - que são substâncias que sabidamente possuem alta lesividade em razão dos efeitos nefastos que causam em seus usuários - indicando a nocividade da atividade e risco concreto de reiteração delituosa, bem como para a comercialização de armas de fogo por alguns dos envolvidos, revelando a periculosidade dos agentes e o potencial lesivo de suas condutas.



    [...]



    Por fim, registra-se que, pelos mesmos fundamentos já lançados na presente decisão, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, mostram-se insuficientes para resguardar o meio social, o devido processo penal e a aplicação da lei penal da periculosidade e ação dos investigados, de maneira que não pode substituir, neste caso, a segregação provisória.”



    (eDOC 21, p. 16-17, grifo nosso)



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019, e o seguinte:



    ‘Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente que estava em gozo de liberdade provisória quando presa em razão do crime objeto deste writ. Fortes indícios de reiteração delitiva, a justificar a manutenção da prisão. 3. Indicativo de que medidas cautelares diversas não acautelarão o processo e a ordem pública. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 206.433, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2022)’.



    Ademais, para se chegar a uma conclusão que atendesse ao pleito defensivo, seja em relação à nulidade suscitada, seja no tocante à permanência dos motivos ensejadores da prisão preventiva, seria necessário o amplo revolvimento fático-probatório por parte deste STF, providência inviável em sede de habeas corpus. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Trancamento ação penal. Nulidade. Alegação de provas ilícitas. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Superior Tribunal de Justiça declarou a nulidade das provas obtidas no interior da residência da paciente, sob o fundamento de que “o ingresso forçado na casa da Recorrente não possui fundadas razões, pois está apoiado apenas em denúncia anônima e no ‘prévio conhecimento policial de que a residência apontada era 'ponto de venda de entorpecentes' e de que ‘a traficante seria uma mulher de nome”. Contudo, a Corte Superior manteve “o curso da ação penal quanto às drogas apreendidas pela polícia em terreno vizinho ao da Acusada (...), localidade que, consoante afirmado pela Corte a quo, ‘não é o domicílio da paciente ou de outrem". 2. Ausência de situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, especialmente porque não tendo a droga sido apreendida na residência da paciente, não há que se falar em nulidade da prova em razão da “invasão domiciliar”. 3. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que a apreensão da droga em terreno vizinho ocorreu somente em razão da entrada forçada dos policias na residência da paciente demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”(HC 202421 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30-08-2021, DJe-187 20-09-2021, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. ARTS. 121, § 2º, II, III E IV, E 129, § 6º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 215144-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 19/09/2022; HC 218.632-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/09/2022; HC 215816-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/08/2022; HC 216428-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/08/2022. 2. In casu, o paciente foi sentenciado à pena de 18 (dezoito) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 121, § 2º, II, III e IV, e 129, § 6º, do Código Penal. Em sentença, foi imposta a prisão preventiva. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno desprovido.”(HC 225872 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe-s/n 03-05-2023, grifo nosso)



    Ademais, quanto a pretensão de ver reconhecido o excesso de prazo no julgamento de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, embora o período seja significante, não destoa da duração média do curso dos processos na Corte, cronicamente sobrecarregada pelo volume de remédios heroicos oriundos de todo o território nacional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, ( art. 21, §1º, do RISTF). Recomendo ao Superior Tribunal de Justiça que dê prioridade na apreciação do mérito do HC nº 807.343/SC. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente